Tribunal: TJSP
Processo: 1035712-74.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Buscam os embargantes, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhes seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035712-74.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA LUCIA DE LACERDA e PEDRO ANTONIO DE LACERDA, são embargados
ATUA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A e ATUA PARQUE NOVO
MUNDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035712-74.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 43918 – FERNANDO 2/3
VOTO No.: 43918
EDEC. No.: 1035712-74.2013.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTES.: Maria Lucia de Lacerda e outro
EMBDOS.: Atua Construtora i Incorporadora S/A. e outro
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil
Buscam os embargantes, tão-somente,
alterar a decisão proferida para que a mesma lhes seja
favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 534/545, dos autos principais, que:
a) deu parcial provimento a apelo interposto pelas
incorporadoras imobiliárias para: i - declarar a higidez da exigência da chamada “taxa
de evolução de obra” e para determinar a incidência, após vencido o prazo de
tolerância, do índice IPCA para a atualização monetária, desde que tal indexador seja
mais vantajoso ao consumidor: ii afastar a exigência dos lucros cessantes;
b) deu parcial provimento ao apelo interposto pelos autores
para: i condenar as incorporadoras imobiliárias à repetição, de forma simples, dos
valores pagos a título de comissão de corretagem e “taxa de assessoria e consultoria
de crédito imobiliário”, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática desta
E. Corte Paulista desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais, a
contar da citação; ii
condenar as incorporadoras imobiliárias ao pagamento da
multa contratual, prevista na cláusula no VII.
Alegam a omissão do julgado.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035712-74.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 43918 – FERNANDO 3/3
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação
apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o aclaramento do seu
conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse qualquer
vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que os
embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum” impugnado
para que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos
declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e esta
é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento prestigiam
conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de recurso próprio
para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí a infringência da
decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica